Tribunal: TJPA
Processo: 0814792-89.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814792-89.2024.8.14.0301

APELANTE: CYNTHIA KELLY BARRETO TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0814792-89.2024.8.14.0301
APELANTE: CYNTHIA KELLY BARRETO TEIXEIRA
ADVOGADO DO APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO DO APELADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pode ser afastada nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º, inciso II, do referido artigo.

II - Na hipótese dos autos, a autora, ao fornecer informações sensíveis e acessar link não seguro enviado por um terceiro fraudador, contribuiu diretamente para a fraude, afastando o nexo causal necessário para a responsabilização do banco.

III - Não se verifica falha no dever de segurança e de informação por parte da instituição financeira, a qual adota medidas preventivas adequadas e não tem responsabilidade sobre ações externas de terceiros quando configurada a culpa exclusiva do consumidor.

IV - Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, bem como a devolução dos valores indevidamente debitados.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0814792-89.2024.8.14.0301
APELANTE: CYNTHIA KELLY BARRETO TEIXEIRA
ADVOGADO DO APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO DO APELADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por CYNTHIA KELLY BARRETO TEIXEIRA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela apelante em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Na petição inicial, a autora narra que, em 17 de junho de 2023, recebeu uma mensagem via SMS, supostamente do Banco do Brasil, relativa ao resgate de pontos acumulados. Ao seguir as instruções e acessar o link fornecido, foi contatada por um suposto funcionário do banco, que a orientou a se dirigir ao caixa eletrônico e realizar determinadas operações para desbloquear os pontos. Ao seguir as orientações recebidas, a autora verificou que não houve resgate de pontos, mas sim a realização de transferências e pagamentos indevidos de valores substanciais de sua conta bancária.

A autora relata que, ao consultar seu extrato, identificou a subtração total de R$ 48.020,61 (quarenta e oito mil e vinte reais e sessenta e um centavos), realizada por meio de transferências via PIX e pagamento de boletos. Em resposta à tentativa de contato com o SAC do Banco do Brasil e à formalização de um Boletim de Ocorrência, a instituição financeira teria informado que o caso foi julgado improcedente, sem fornecer justificativa.

Diante desses fatos, a autora pleiteou a declaração de inexistência dos débitos realizados, a devolução em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais. Fundamenta o pedido na responsabilidade objetiva da instituição bancária, sustentando que a instituição falhou ao não adotar as cautelas necessárias para impedir fraudes de terceiros, especialmente ao permitir transações atípicas que não condizem com o perfil da consumidora.

O juízo a quo julgou procedentes os pedidos da autora, com fundamento na responsabilidade objetiva da instituição bancária, considerando a ausência de comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro que pudesse afastar a responsabilidade do banco. Destacou que as transações atípicas, somadas ao fato de terem sido realizadas por um dispositivo não associado à conta da autora, caracterizam falha na prestação dos serviços bancários.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs apelação, argumentando que a responsabilidade pelos débitos deveria ser atribuída exclusivamente à autora, que teria fornecido os dados necessários para a fraude ao acessar um link suspeito e realizar transações sob orientação de terceiros. Defende que a segurança de seu sistema não foi comprometida e que a negligência da autora ao seguir as instruções de terceiros caracteriza culpa exclusiva, afastando, assim, o nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o dano experimentado.

Em contrarrazões, a apelada, representada pela Defensoria Pública, rebate os argumentos do banco e pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a instituição financeira falhou ao não bloquear transações de valores elevados, fora do perfil usual de consumo e realizadas a partir de dispositivo desconhecido, evidenciando a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação do serviço.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0814792-89.2024.8.14.0301
APELANTE: CYNTHIA KELLY BARRETO TEIXEIRA
ADVOGADO DO APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO DO APELADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, destaco que o presente recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

A controvérsia em análise reside na imputação de responsabilidade ao Banco do Brasil S.A. em razão de transações fraudulentas realizadas na conta da autora, ora apelada, as quais totalizaram o valor de R$ 48.020,61 (quarenta e oito mil e vinte reais e sessenta e um centavos). A sentença de primeiro grau entendeu por bem imputar ao banco a responsabilidade pela fraude, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais, sob a justificativa de falha na prestação de serviço bancário.

O banco recorrente busca a reforma da sentença a fim de não ser responsabilizado pela fraude sofrida pela apelada.

Assiste razão ao banco apelante.

No presente caso, não se verifica conduta ilícita praticada pela demandada. A autora, ainda que vítima de fraude praticada por terceiros, não demonstrou ter adotado medidas de cautela e segurança necessárias no acesso a sistemas informatizados.

Nota-se que a própria autora admite ter disponibilizado dados necessários para terceiro, ao acessar o link enviado via SMS, não podendo se falar na falta de segurança da parte demandada em relação ao vazamento de dados pessoais de seus clientes, no caso.

Ademais, da narrativa dos fatos trazida pela autora e do conjunto probatório dos autos, não se extrai qualquer elemento que demonstre que houve falha de segurança por parte da recorrente ou mesmo no dever de informação quanto às medidas de segurança a serem adotadas pelos usuários do aludido endereço eletrônico, tampouco de que as ações fraudulentas tenham sido causadas por funcionários da instituição financeira requerida; em contrário, repisa-se, os fatos e as provas carreadas nos autos dão conta de que a culpa do ocorrido se deu exclusivamente por conduta da autora e de terceiro.

Não se descarta o fato da autora ter sido vítima de fraude e restar prejudicada financeiramente, porém, não está evidenciado o nexo causal entre eventual conduta dada demandada e o dano suportado, não podendo esta ser responsabilizada e condenado a restituir os valores depositados, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Verifica-se que a própria recorrente, ao seguir as instruções do fraudador, foi a responsável involuntária pela facilitação do acesso indevido à sua conta, configurando culpa exclusiva sua e de terceiro, o que inviabiliza a responsabilização do banco, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. I.
HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ PROVAS DE QUE A PARTE RÉ TENHA CONTRIBUÍDO OU DADO CAUSA À FRAUDE REALIZADA. A AUTORA ADMITE TER ACESSADO O LINK ENVIADO POR TERCEIRO, FORNECENDO SEUS DADOS ATRAVÉS DE SMS E E-MAILS, OU SEJA, COLABORANDO INVOLUNTARIAMENTE PARA A FRAUDE
("PHISHING"). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.III. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS, POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50037018520218210033 SÃO LEOPOLDO, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 09/02/2023, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2023)

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência. Insurgência recursal da parte ré visando a reforma da sentença, invocando a culpa exclusiva da autora e de terceiro (inc. I e II, do § 3º, do art. 14, do CDC). Recurso da autora requerendo a majoração do dano moral. 2. DANO MATERIAL. FRAUDE CIBERNÉTICA.
Autora que alega ter sido vítima de "phishing", ao acessar "link" falso (recebido por meio de SMS), permitindo que o fraudador obtivesse acesso aos seus dados pessoais, realizando duas transferências de numerários via PIX (antes que a instituição ré fosse comunicada da fraude). Falha na prestação dos serviços não verificada,
tendo a ré providenciado o bloqueio da conta, assim que comunicada da fraude, além de ter solicitado a imediata devolução dos valores repassados anteriormente, junto à conta destinatária (que restou infrutífera diante da inexistência de saldo). Fortuito externo. Culpa exclusiva da autora e de terceiro ( CDC, art. 14, § 3º, I e II)). Responsabilidade civil da parte ré afastada. 3. DANO MORAL. Não caracterização. Verba indevida. Condenação afastada. Pedido de majoração prejudicado. 4. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1009786-66.2023.8.26.0577 São José dos Campos, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 08/02/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANOS MORAIS. GOLPE. TERCEIRO QUE ENCAMINHOU L
INK VIA SMS PARA RESGATE DE PONTOS LIVELO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. AVENTADA RESPONSABILIDADE DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. ESTELIONATO PRATICADO VIA APLICATIVO TELEFÔNICO SEM ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS PREPOSTOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TIVERAM PARTICIPAÇÃO NO GOLPE
OU DIVULGARAM OS DADOS DA RECORRENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA REALIZADO POSTERIORMENTE AO GOLPE. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PELO BANCO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. FORTUITO EXTERNO
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46). (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5007295-53.2022.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Andrea Cristina Rodrigues Studer, Segunda Turma Recursal, j. 16-07-2024).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50072955320228240045, Relator: Andrea Cristina Rodrigues Studer, Data de Julgamento: 16/07/2024, Segunda Turma Recursal)

Diante disso, vez que o infortúnio experimentado pela parte autora deu- se em circunstâncias de fraude virtual, e em decorrência de culpa de terceiro com colaboração involuntária da vítima, deve incidir na espécie a disposição contida no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a afastar a responsabilidade da ré, pois ausente demonstração, mesmo indiciária, que a ré colaborou de qualquer forma para o evento.

Assim, descabe indenização por dano material e/ou moral, de modo que a sentença merece reforma.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como à devolução dos valores indevidamente debitados, em razão da ausência de demonstração de falha no serviço prestado pela instituição financeira.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 28/11/2024